Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-06.1988.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000112-06.1988.8.11.0002
Recorrente: Adilson Oséias Piovezan
Recorrida: Berneck S.A. Painéis e Serrados
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Diante dessas ponderações, após a intimação da parte para comprovar os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a parte recorrente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, uma vez que juntou apenas a declaração do imposto de renda pessoa física - IRPF, onde consta a informação de ter recebido no ano de 2020 a quantia de R$ 48.328,38 (quarenta e poito mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).
Nesse contexto, tal circunstância, associada à ausência de juntada de outros documentos que demonstrem eventual circunstância de hipossuficiência financeira, implica na não comprovação da incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
Ante o exposto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.